Tribunal: TJMT
Processo: 1001591-29.2021.8.11.0012
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001591-29.2021.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNA SILVA MARTINS - CPF: 703.572.761-24 (RECORRIDO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILIAN TORQUATO AGUADO - CPF: 018.504.041-19 (RECORRIDO), ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA - CPF: 027.555.371-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ASSISTENTE), JACKSON RODRIGUES MENDES - CPF: 018.756.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – DECISÃO QUE RELAXOU A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, CONSIDERANDO NULO O ATO FLAGRANCIAL REALIZADO, E COLOCOU EM LIBERDADE OS FLAGRADOS –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1. PRETENDIDA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE
– PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE SEUS DIZERES NÃO CONDIZEM COM A VERDADE –
INEXISTÊNCIA DE
OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
2. REQUERIDO O DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INVIABILIDADE – PERDA DA CAUTELARIDADE PELO DECURSO DO TEMPO – INCREPADOS EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 09 (NOVE) MESES, SEM NOTÍCIA DE RECIDIVA CRIMINOSA, TENTATIVA DE EVASÃO OU PROVOCAÇÃO DE TRANSTORNOS NAS INVESTIGAÇÕES OU PROCESSO PENAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há falar em violação de domicílio e, por consequência, em nulidade dos elementos obtidos, se as circunstâncias do caso concreto, reveladas nos depoimentos dos policiais militares, que gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem, indicavam a existência de indícios prévios da prática de crime na residência em que realizada a busca domiciliar, como ocorreu na hipótese em voga, a tornar de rigor
a reforma da r. decisão recorrida para homologar o flagrante perpetrado, uma vez que legítima a atuação dos agentes estatais;

2.
Em razão da inexistência de fatos novos e atuais que justifiquem o decreto da prisão preventiva dos recorridos, não há como acolher o pleito ministerial, visto que os flagrados se encontram em liberdade há mais de 09 (nove) meses, sem que haja elementos indicativos de que, durante esse interregno de tempo, tenham voltado a delinquir ou causado transtornos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo.

RECORRENTE(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S)

BRUNA SILVA MARTINS e

WILIAN TORQUATO AGUADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos n.o
1001591-29.2021.811.0012, que
relaxou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória
a
Bruna Silva Martins
e
Wilian Torquato Aguado
, autuados pela prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06
.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
126405154, o i. órgão ministerial pretende a
cassação do r.
decisum
, a fim de que seja
homologado o flagrante e convertida a prisão em preventiva
, ao argumento de que
inexistiu eiva alguma na busca domiciliar realizada
, porque havia fundadas suspeitas da prática do comércio ilícito de drogas no local e, ainda, a suspeita Bruna franqueou a entrada dos policiais militares no imóvel, onde foram apreendidas as porções de narcóticos, ao que acresce estarem presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, apresentando-se indispensável a medida segregatícia provisória para a
garantia da ordem pública
, diante da quantidade de entorpecentes apreendidos – 05 porções de maconha pesando aproximadamente 34g, sendo prematura a conclusão de que tais substâncias ilícitas destinavam-se apenas ao consumo pessoal dos flagrados.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
126405171,
a i. Defensoria Pública rechaça as alegações da acusação e pugna pelo não provimento do recurso.

Na fase do
juízo de retratação
, o MM. Magistrado
a quo
manteve
a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos, consoante se vê do ID
126405172.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
128569691
, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento

do recurso em sentido estrito, para tão somente homologar o flagrante, mantendo-se a liberdade provisória dos suspeitos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consoante relatado, a pretensão ministerial no presente recurso cinge-se à
homologação do flagrante
e subsequente
conversão da prisão em preventiva
em face dos ora recorridos
Bruna Silva Martins e Wilian Torquato Aguado
, presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.

1.

DO FLAGRANTE REALIZADO:

Compulsando os autos, verifica-se dos depoimentos extrajudiciais dos policiais militares
Jackon Rodrigues Mendes
e
Daniel Pereira Cavalcante
que, na manhã do dia
13/10/2021
, faziam rondas pela avenida Carazinho, na cidade de Nova Xavantina/T – região conhecida pela prática do narcotráfico -, quando avistaram, em frente à borracharia de propriedade do ora recorrido
Wilian Torquato Aguado
, de alcunha “Mal Criado”, o proprietário do estabelecimento e o indivíduo de nome
Alexsandro Almeida Silva
, os quais demonstraram nervosismo ao notarem a aproximação da viatura, razão pela qual os agentes de segurança pública realizaram a abordagem e, em revistas pessoais, localizaram na posse deste último
duas pedras de pasta-base de cocaína
.

Diante disso e da conhecida vida pregressa do suspeito
Wilian
, bem assim da existência de informações de aquele local servia como ponto de venda de drogas, foi dada continuidade à diligência e, com a autorização da ora recorrida
Bruna Silva Martins
, o que dizem os testemunhantes ter sido devidamente gravado em vídeo, os policiais adentraram na residência que fica aos fundos do aludido comércio e, durante as buscas, encontraram
porções de maconha
dentro de uma cômoda que fica no quarto do casal, sendo que parte do material ilícito estava acondicionado em um pote de Toddy e o restante em uma pequena vasilha plástica de tampa vermelha, além de haver
o valor de R$ 77,00 (setenta e sete reais)
sobre o mesmo móvel e
uma pequena pedra de pasta-base de cocaína
ao lado de uma faca.

Ressaltaram, ainda, os policiais que, recentemente, a suspeita
Bruna
fora abordada em via pública portando grande quantidade de dinheiro, cuja procedência não soube explicar, tampouco o valor exato que tinha em mãos.

Assim, foi dada voz de prisão para os três increpados, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia para a lavratura do auto flagrancial.

Por sua vez, na repartição policial, os três flagrados negaram o envolvimento com o narcotráfico, assumindo-se apenas usuários de drogas, a justificar a apreensão das drogas; outrossim, sustentaram a tese de que houve invasão dos agentes de segurança pública à borracharia e à residência que fica aos fundos.

Na oportunidade,
Alexsandro Almeida Silva
foi colocado em liberdade, consoante se depreende do Termo de Liberação de ID 126404682; ao passo que os ora recorridos
Wilian Torquato Aguado
e
Bruna Silva Martins
permaneceram recolhidos ao cárcere, aguardando a realização da audiência de custódia, em que o MM. Juiz
a quo
entendeu por bem relaxar o flagrante, por considerá-lo ilegal, expedindo-se os competentes alvarás de soltura em prol dos autuados.

No r.
decisum
ora recorrido, foram prestigiadas as declarações dos flagrados, em detrimento da versão apresentada pelos policiais, em que pese a presunção de veracidade que os dizeres dos agentes públicos possuem, ao argumento de que “
(...)
infelizmente, tem se tornado comum nesta Comarca a realização de busca e apreensão na residência de suspeitos de tráfico sem que sejam observados os ditames legais
”
, o que, na intelecção do magistrado singular, “
seria suficiente para se concluir que o ingresso no domicílio foi ilegal, contaminando a busca e apreensão realizada, eis que também desprovida de autorização judicial (...)”
, pois “
(...) o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que, na residência dos autuados, praticava-se o crime de tráfico de drogas,
tanto é que foram localizadas na residência apenas 3 pedras de pasta-base e duas pequenas porções de maconha, e uma pequena quantidade de dinheiro (R$ 77,00), sendo que ambos os autuados declararam ser usuários e viciados em drogas
. Nada mais além disso”
(ID 126404695).

Acrescentou-se, ainda, a alegação de que foi dado um tratamento penal e prisional diferenciado aos ora recorridos daquele dispensado a
Alexsandro
, que acabou sendo liberado ainda na Delegacia de Polícia por ser considerado apenas usuário, apesar de ter sido na posse dele a apreensão das duas primeiras porções de pasta-base, sendo que, na residência de
Wilian
e
Bruna
, também foram localizadas diminutas quantidades de narcótico, que não estavam “
escondidas ou camufladas”
, e, mesmo assim, acabaram autuados por supostamente cometerem os delitos tipificados no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Ademais, ressaltou-se a inexistência de filmagens ou fotografias, ou investigação prévia indicando que, no endereço dos increpados, era praticado o comércio malsão, sendo frágeis as declarações dos policiais militares no sentido de que “
(...) o local é conhecido como uma “boca de fumo” e que o vulgo “mal criado” (Wilian) seria “conhecido” da polícia, e por isso resolveram abordar”
, para ao final concluir que “
no caso em apreço, além da nulidade das provas colhidas, nota-se que não há como afirmar com certeza a subsunção do fato à norma, qual seja, ao art. 35 da Lei n. 11.343/06, porque o delito penal do art. 35 da Lei n.o 11.343/06 tem como elemento subjetivo e normativo a conduta de “
associarem-se
duas ou mais pessoas para o fim de praticar,
reiteradamente ou não
, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1.o, e 34 desta Lei”
(ID 126404695).

Nada obstante os judiciosos argumentos despendidos pelo MM. Magistrado de 1.o grau, entendo que a r. decisão combatida merece reforma por esta instância revisora.

Como é de conhecimento, dentre o rol de direitos e garantias fundamentais resguardados constitucionalmente, encontra-se a inviolabilidade do domicílio (art. 5.o, inc. XI, CF), que visa salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade e, apesar de não ser absoluto, relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição Federal:
mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial
.

Em relação ao
consentimento do morador
,
o
Superior Tribunal de Justiça
fixou, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 598.051/SP (Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 02.03.2021, DJe em 15.03.2021), parâmetros objetivos para a aferição de referida autorização na hipótese de inexistência de mandado judicial, registrando, em suma, que
o
consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser
voluntário
e
livre
de qualquer tipo de constrangimento ou coação.

E, quanto à ocorrência de
flagrante delito
,
o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
,
mesmo em período noturno
,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

No caso
sub judice
, como já frisado anteriormente, os policiais militares
Jackon Rodrigues Mendes
e
Daniel Pereira Cavalcante
declararam extrajudicialmente que a ora recorrida
Bruna
autorizou a entrada dos agentes estatais em sua residência e, ainda, indicou o local em que estaria armazenada a droga apreendida, o que, inclusive, disseram ter sido gravado em vídeo.

É certo que a aludida mídia audiovisual não consta nos autos, como bem ressaltado pelo d. juízo
a quo
, no entanto, isso não gera a automática conclusão de que os militares faltaram com a verdade ao afirmar a sua existência, mesmo porque, a própria autuada
Bruna,
ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, confirmou a realização de uma filmagem pelos agentes de segurança pública, em que pese sustentando que “
apenas confirma sobre a localização da droga, mas em momento algum autoriza a entrada dos Policiais”
(ID 126404676 - pág. 3).

De mais a mais, os agentes estatais sustentaram que o endereço em que realizada a busca já era conhecido como ponto de venda de drogas, popularmente chamado de “boca de fumo”, e, uma vez que notaram o nervosismo de
Willian
e de
Alexsandro
na frente do imóvel, ao avistar a guarnição se aproximando, decidiram abordá-los, sendo encontrada na posse do segundo indivíduo porções de pasta-base de cocaína, substância ilícita de mesma natureza daquela que, posteriormente nas buscas realizadas na residência, foi localizada perto de uma faca no quarto do casal autuado, onde havia, ainda, a quantia de R$ 77,00 (setenta e sete reais) e outras porções de maconha no interior de uma cômoda.

Não é demais relembrar que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelos suspeitos, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perfeita sintonia com o restante dos elementos probatórios, como sói ser o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os ora recorridos, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

Há de se frisar que os depoimentos dos agentes estatais detêm
fé pública
e
presunção de legitimidade
; ao passo que as negativas dos flagrados na autorização concedida para a entrada dos policiais em seus domicílios, neste momento, tão somente transparece uma tentativa vã de saírem ilesos da prisão.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

E, mesmo que não tenham sido os ora recorridos flagrados realizando a mercancia em si do produto, deve-se levar em conta que o crime de tráfico de drogas é classificado pela doutrina como delito de natureza mista alternativa ou de ação múltipla,
bastando para a sua caracterização que o sujeito
tenha em depósito

ou
guarde

substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 (
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 07 da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT).

Destarte,
in casu
, ainda que se abrace a tese de vício no consentimento da moradora a autorizar a entrada dos agentes de segurança pública em sua residência,
não há como considerar viciada a atuação policial
, porquanto não foi a constatação da situação de flagrância, posteriormente ao ingresso dos agentes estatais, que conferiu legitimidade à medida adotada, de índole excessivamente invasiva, mas, sim, a demonstração de que foi
precedida
pela verificação de elementos concretos que apontavam a possível ocorrência do quadro de flagrante delito.

Em sendo assim, de rigor a
reforma

da decisão r. recorrida, a fim de
homologar o flagrante perpetrado
, porquanto presente a hipótese prevista no art. 302, inc. I, do CPP, não se verificando qualquer irregularidade na busca domiciliar realizada com base em fundadas suspeitas da prática do narcotráfico no local, as quais foram posteriormente justificadas.

2.

DA REQUERIDA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Lado outro, quanto à pretendida conversão da prisão em flagrante em preventiva, nada obstante esteja satisfeita a condição de admissibilidade do
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto os delitos imputados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade cujos patamares máximos previstos em abstratos somados ultrapassam 04 (quatro) anos; e ainda se constate que o
fumus comissi delict
se encontra evidenciado nos elementos de informação constantes no caderno policial, não se vislumbra o
periculum libertatis
necessário para a imposição da medida excepcional.

Isso porque, de acordo com o laudo pericial de ID 126405157, houve a apreensão de diminuta quantidade de narcóticos –
massa bruta de 1,23g de pasta-base de cocaína e de 80,41g de maconha
–, a revelar a inexpressiva gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas.

Outrossim, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Sodalício verifiquei que, além do procedimento ora em apreço, em que autuada a recorrida
Bruna
pelos delitos de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, inexistem outros registros penais em seu desfavor, a sugerir que se trata de um fato isolado em sua vida, não se tratando de pessoa voltada ao mundo da ilicitude.

E, apesar de existirem outras anotações penais em desfavor do recorrido
Wilian
, certo é que, assim como a co-flagrada, encontra-se em liberdade desde a data de
14/10/2021
(ID 126405152) e, desde então, ao que tudo indica, os dois flagrados não voltaram a delinquir ou causaram outros transtornos à ordem pública, tampouco tumultuaram as investigações e/ou o regular trâmite processual ou tentaram inviabilizar a escorreita aplicação da lei penal, a impedir que sejam, atualmente, recolhidos ao cárcere provisório, porquanto nada atual foi apresentado a justificar a medida extremada.

Desse modo, diante da ausência de fatos atuais que justifiquem a reforma da r. decisão recorrida, entendo incabível o decreto da prisão preventiva dos ora recorridos, por ausência de
contemporaneidade.

Nesse aspecto, cabe ressaltar que
as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.o 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o §2o que dispõe “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

A propósito da
necessidade de a custódia cautelar ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo
, transcrevo o julgado proferido por esse e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA A NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – ACUSADO QUE VEM CUMPRINDO AS CONDIÇÕES FIXADAS PELO JUÍZO A QUO – CONSOLIDAÇÃO DO STATUS LIBERTATIS – RECURSO DESPROVIDO.

O transcurso de significativo lapso temporal entre a decisão que concede liberdade provisória ao acusado e o julgamento, pelo Tribunal, do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra tal decisão, sem que existam informações acerca do eventual descumprimento das condições impostas pelo juízo de origem, inviabiliza o restabelecimento da prisão preventiva, por força da ausência de contemporaneidade. Inteligência do artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal
”
(N.U 1001358-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

(grifei).

Portanto, constatado o transcurso de mais de 09 (nove) meses desde que colocados em liberdade os recorridos, sem qualquer notícia de recidiva ou tentativa de atrapalhar os fins e meios do processo, considero inviável a pretensão do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva aos acusados.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que o d. magistrado de 1o grau decrete a custódia provisória doa ora recorridos, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para tão somente reformar a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos n.o
1001591-29.2021.811.0012
, a fim de
HOMOLOGAR O FLAGRANTE
perpetrado, mantendo-se, em contrapartida, os recorridos
Bruna Silva Martins
e
Wilian Torquato Aguado
em liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022